Tribunal: STF
Processo: Pet 11736
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual deferi o pedido constante da presente petição e que apresenta a seguinte parte dispositiva:



    “(...) defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht.”



    A parte embargante alega que 



    “Ao ver do Ministério Público Federal, o requerente apresentara pretensão consequencialista já no Supremo Tribunal Federal e a decisão ora embargada não deixa patente - como logicamente dedutível e esperado - que o impacto da contaminação das provas sobre a persecução penal é um juízo próprio da autoridade judiciária processante, estranho à decisão do Supremo Tribunal Federal em razão das limitações que possui para cognição do caso e da competência constitucional estrita da corte constitucional. 



    Nesse cenário é que a manutenção do deferimento do petitório pode representar insegurança jurídica, uma vez que dele pode ser extraída a equivocada conclusão de que a Suprema Corte, com o acolhimento do pleito defensivo, definiu o encerramento da persecução penal.”



    É o relatório. Decido.



    O presente feito não comporta seguimento, devido à perda superveniente de seu objeto. 



    Em cumprimento a despacho por mim proferido nestes autos, o juízo da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande/MS informa que 



    “Em atenção ao oficio eletrônico n° 20336/2023, de 20 de dezembro de 2023, que solicita informações acerca das providências adotadas por este juízo em relação à decisão proferida pelo excelentíssimo Ministro Dias Toffoli em 27/08/2023 na Petição n° 11.376, noticio que: 



    a) A decisão em questão, que deferiu, em relação ao requerente Delcidio do Amaral Gomez, o pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida na Reclamação n° 43/007-DF, a qual declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odecrecht, foi juntada ao Inquérito Policial IV 0600008- 74.2020.6.12.0036 em 18/09/2023. 



    b) Em 02/10/2023 o Ministério Público apresentou manifestação; 



    c) Em 05/10/2023 o Ministério Público apresentou nova manifestação, uma vez que a autoridade policial juntou relatório final. 



    d) Em 17/10/2023 foi proferida decisão pelo arquivamento do Inquérito Policial e o MPE tomou ciência, sendo que a publicação ocorreu no dia seguinte no DJEMS; 



    e) Em 20/10/2023 o investigado tomou ciência da decisão; 



    f) Em 24/10/2023 os autos foram encaminhados à Policia Federal para ciência da decisão; 



    g) Em 30/11/2023 os autos foram novamente encaminhados à Policia Federal diante da ausência de manifestação de ciência; 



    h) Em 18/01/2024 os autos foram arquivados.”



    Ante o exposto, por estar prejudicado o pedido formulado nos autos, julgo extinto o presente feito. 



    Arquive-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente